Tribunal: CARF
Processo: 10880.970823/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970823/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.561 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MOMENTUM PROMOÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o IRPJ retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são
admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos
na fonte, e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não
comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970823/2011-51
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.390 de 26 de junho de
2019 da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Despacho Decisório no 952494178, emitido pela Derat São Paulo (e-fls. 9)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 37624.67199.030609.1.7.02-
4653, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário 2006:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 124.636,53 -, a DRF não reconheceu
qualquer saldo negativo disponível, R$ 0,00.
3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$124.636,52.
4 Segundo o Despacho Decisório, das parcelas que compõe o direito creditório
pretendido, dos R$184.004,10 - informados a título de retenções na fonte, a DRF
reconheceu o valor de R$847,02.
5 Em relação aos pagamentos, a DRF confirmou o total informado em PerDcomp, no
valor de R$ 16.665,93.
6 Em relação as estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, do total de
R$58.200,64 informados em PerDcomp, a DRF não reconheceu qualquer valor, R$0,00.
7 Do exposto, a DRF não homologou os seguintes PerDcomps abaixo relacionados,
reprodução parcial das e-fls. 9:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

8 Às e-fls. 12/13. consta o detalhamento do crédito que subsidiou o Despacho
Decisório, reprodução parcial abaixo:

9 Como se vê, a DRF não confirmou a fonte informada em PerDcomp, inscrita sob o
CNPJ 02.767.700/0001-31, código de retenção 8045, no valor de R$179.554,29.
10 Além disso, a DRF confirmou, de forma parcial, a retenção na fonte informada sob o
CNPJ 57.286.247/0001-33, código 1708, no valor de R$741,55, tendo efetuado a glosa
no valor de R$3.602,79.
11 Em relação as estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, o
PerDcomp no 24115.83386.280406.1.3.02-2306 não teve a compensação confirmada.
12 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
23.09.2011 (e-fls. 13).
13 Em petição recebida em 25.09.2011 (e-fls. 14), o interessado alega que:
 demonstra-se a existência de saldo negativo em Imposto de Renda sobre Lucro Real
através do DIPJ 2007 ano calendário 2006, conforme ficha 12A — Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real no valor de R$ 124.636,53, conforme documentos
acostados;
 parte do pedido de compensação foi formulado sobre Imposto de Renda Retido na
Fonte - Código 8045 — valor de R$179.554,29 cuja retenção não restou comprovada;
 no exercício de 2007 a requerente teve imposto de renda retido na fonte — código
8045 — conforme se comprova através de documentos;
 no que tange aos valores de imposto de renda retido na fonte, código 8045, organiza
feiras e exposições e faz a propaganda e marketing de tais eventos;
 informa que os valores relativos aos códigos 8045 foram recolhidos conforme
demonstrativo abaixo, bem como cópias dos respectivos DARF's de recolhimento:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

 tal modalidade é chamada de "auto retenção", em que a própria agência de propaganda
e publicidade, beneficiária da remuneração dos serviços prestados, encarrega-se de
calcular e recolher o imposto de renda na fonte, a título de antecipação do imposto
devido;
 calculou e recolheu o imposto de renda fonte, decorrentes das atividades previstas no
Art. 651, inciso II, do RIR/99;
 é certo que o montante não considerado pela Autoridade Fiscal como não comprovado
no importe de R$179.554,29 foi contabilizado e reconhecido no razão geral conforme
documentos e contas do razão geral 120000;
 prestou serviços à tomadora dos serviços conforme disposições contidas no artigo 647
no Regulamento do Imposto de Renda (RIR), no valor de R$ 4.344,34 que corresponde
ao Imposto Retido na Fonte pela empresa Intel Semicondutores do Brasil Ltda. CNPJ
57.286.247/0001-33, conforme pode-se comprovar o lançamento efetuado na respectiva
conta do Razão no 120.000 conforme documentos no. 13;
 o valor global no importe de R$4.344,34 foi retido, calculado e recolhido pela
tomadora dos serviços, razão pela qual a Requerente não têm a comprovação dos
respectivos DARF's;
 a autoridade administrativa confirmou o valor de R$741,55 conforme consta no
despacho decisório;
 a autoridade administrativa também confirmou retenção na fonte no valor de R$
105,47, cuja comprovação é dispensável posto que a própria autoridade administrativa
reconheceu o valor;
 a responsabilidade do cumprimento da obrigação acessória da Declaração de Imposto
Retido na Fonte cabe exclusivamente aos seus tomadores dos serviços nos termos de
legislação que regula a matéria;
 são passíveis de reconhecimento de imposto retido na fonte código 1708 no valor total
de R$4.449,81, de acordo com a planilha abaixo:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

14 À vista do exposto, demonstrada a insubsistência do Despacho Decisório, requer que
seja a acolhida a Manifestação de Inconformidade, para homologar a compensação
pretendida.
15 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 29/545.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos seguintes moldes:
(...)
17 Em síntese, o interessado alega que sofreu as retenções glosadas pela DRF, que tinha
saldo de estimativas compensadas de períodos anteriores e, que dessa forma, possuía
crédito suficiente para a homologação da compensação pretendida.
18 Relativamente ao mérito, como visto no Relatório, a lide é delineada pelas retenções
na fonte que não foram confirmadas pela DRF e pelas estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores que também não restaram confirmadas.
19 Vejamos, primeiramente, as retenções na fonte.
20 A DRF glosou inteiramente a retenção na fonte informada para o CNPJ
02.767.700/0001-31, mesmo CNPJ do interessado, informada sob código de retenção
8045, no valor de R$179.554,29.
21 Além disso, a DRF confirmou, de forma parcial, a retenção na fonte informada sob o
CNPJ 57.286.247/0001-33, código 1708, no valor de R$741,55, tendo efetuado uma
glosa no valor de R$3.602,79.
22 Em consulta ao sistema DIRF da RFB, documento acostado às e-fls. 548/549,
constam as seguintes informações prestadas pelas fontes pagadoras, com retenções
correspondendo aproximadamente a 1,5% dos rendimentos:

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

23 A retenção na fonte informada em PerDcomp sob o código 8045, e sob o CNPJ do
interessado, versa sobre serviços de propaganda e publicidade, quando a retenção e o
recolhimento são realizados pelo próprio beneficiário, ou seja, o IRRF incidente sobre
os rendimentos auferidos pelas empresas de propaganda e publicidade nos serviços por
ela prestados deve ser recolhido pela própria pessoa jurídica prestadora dos serviços,
por conta e ordem dos anunciantes, e poderá ser deduzido, a título de antecipação do
imposto devido, na apuração anual pelas beneficiárias, as empresas de propaganda e
publicidade.
24 Em função de tal regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução Normativa SRF
no. 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de propaganda efetuar o
recolhimento do imposto de renda retido: (...)
25 O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração,
conforme §2o do art. 651 do RIR/99 (Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018):
26 No presente caso, o interessado, cuja atividade econômica principal é a prestação de
serviços de propaganda (CNAE: 7319-0-99 Outras atividades de publicidade não
especificadas anteriormente), efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte
(código de receita: 8045), relativo ao ano-calendário de 2005, no montante de R$
213.321,98, por meio dos DARFs de e-fls. 174 a 199, nos quais foi informado o CNPJ
do interessado.
27 Cabe ressaltar que tais recolhimentos informados em PerDcomp foram devidamente
confirmados nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
além de confessados em DCTF, conforme reprodução parcial abaixo, e documentos
juntados às e-fls 549/552: (...)
28 Deste modo, conclui-se que o contribuinte logrou comprovar o total do IRRF
suportado em decorrência da prestação de serviços de propaganda, através da auto
retenção, fazendo jus aos R$179.554,29 informados em PerDcomp para o CNPJ
02.767.700/0001-31.
29 Passamos a análise da retenção na fonte informada sob o CNPJ 57.286.247/0001-33,
código 1708, no valor de 4.344,34, onde a DRF confirmou o valor de R$741,55, e
efetuou a glosa no valor de R$3.602,79.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

30 Considerando as informações em DIRF, a glosa efetuada pela DRF no valor de
R$741,55, relativa à retenção informada em PerDcomp para o CNPJ 57.286.247/0001-
33, código 1708, no valor de 4.344,34, não merece reforma, pois a fonte pagadora
informou ter retido exatamente o valor concedido pela DRF.
31 Nos autos os livros contáveis apresentados não tem o condão de comprovar a
retenção pretendida. Também não há qualquer comprovante emitido pela fonte
pagadora que ateste a retenção informada em PerDcomp.
32 Conforme determina a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condiciona a dedução do IRRF à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção: (...)
33 Dessa forma, correta a glosa realizada pela DRF no valor de R$3.602,79.
34 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir o
tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.
35 Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Revogado pelo Decreto no
9.580, de 2018), verbis: (...)
36 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a dedução do IRRF
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção. (...)
38 As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
39 Pelo exposto, temos que em DIPJ o interessado informou as seguintes receitas
auferidas no ano calendário 2006, reprodução parcial das e-fls. 165: (...)

40 Nota-se que as receitas informadas em DIPJ são compatíveis com o direito creditório
pretendido em PerDcomp.
41 Do exposto, considerando a análise realizada pela DRF, temos que a glosa efetuada
para o CNPJ 02.767.700/0001-31, deve ser revista para considerar o valor retido de
R$179.554,29.
42 Já em relação a glosa efetuada para o CNPJ 57.286.247/0001-33, no valor de
R$3.602,79 não merece reforma pois não há nos autos documentos comprobatórios que
possam confirmar o valor total da retenção informada em PerDcomp.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

43 Assim, em relação à parcela de retenção na fonte pretendida em PerDcomp,
R$184.004,10, deve ser confirmado o valor de R$180.401,31.
44 Superada a análise das parcelas informadas a título de retenção na fonte, passa-se ao
exame das parcelas informadas a título de estimativas compensadas com saldo de
períodos anteriores.
45 Como visto no item 8 do Relatório, a DRF glosou as seguintes parcelas referentes a
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores:

46 A motivação se deu pela compensação não ter sido confirmada, referente ao
PerDcomp no 24115.83386.280406.1.3.02-2306, no valor de R$58.200,64.
47 O PerDcomp citado acima está atrelado ao Processo Administrativo Fiscal no
10880.965295/2010-37, que foi julgado nessa Turma em 31.05.2019, reconhecendo
parcialmente a compensação pretendida, como se reproduz de forma parcial, o item 59
do Acórdão no 12-107.829: (...)
"Pelo exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo ao interessado o montante de R$ 242.167,66, conforme se demonstra na
planilha abaixo:"

48 Na forma da Portaria RFB n° 2.217, de 19 de dezembro de 2014 (publicada no
Boletim de Serviço da RFB, de 22.12.2014), o Parecer Normativo (PN) tem, a partir de
sua publicação no Diário Oficial da União, efeito vinculante no âmbito desta RFB: (...)
49 Por sua vez, a Portaria RFB n° 1.936, de 06 de dezembro de 2018 (que revogou,
expressamente, a Portaria referida no item anterior), publicada no Boletim de Serviço
desta RFB, de 18.12.2018, reafirmou, no âmbito desta RFB, o efeito vinculante do PN:
(...)
50 O citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 2018, traça linha divisória, no que se
refere à não homologação de compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

entre Despachos Decisórios proferidos antes de 31 de dezembro do ano-calendário e
sem manifestação de inconformidade e os proferidos após 31 de dezembro, ou, até esta
data, porém com manifestação de inconformidade: (...)
51 Ressalte-se que o PN reproduz trecho de acórdão de 16.08.2018, segundo o qual, a
glosa do saldo negativo acarretaria cobrança em duplicidade do mesmo débito: (...)
52 O dito PN conclui que, se o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada foi prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário de apuração do saldo
negativo, a estimativa mensal cuja compensação não foi homologada, como é o caso,
deve integrar o saldo negativo: (...)
53 Por força do citado Parecer Normativo, então, a glosa das estimativas deve ser
cancelada.
54 Conclusão
55 Pelo exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo ao interessado o montante de R$ 120.928,26, conforme se demonstra na
planilha abaixo:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
III – DO RECURSO
III.1 – Da comprovação dos valores de IRRF – Código 1708
7. A Recorrente está sujeita à sistemática de retenção do IRRF sobre a prestação de
serviços das atividades previstas em seu Contrato Social (fls. 29 a 39 dos autos), nos
termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente à época.
8. Sendo assim, sobre os pagamentos por prestação de serviços recebidos pela
Recorrente do cliente Intel Semicondutores do Brasil Ltda. (CNPJ/MF no
57.286.247/0001-33), foi efetuada a retenção do imposto pelo cliente, demonstrada pelo
razão contábil correspondente (fls. 188 e 189 dos autos).
9. Tal informação é confirmada pelos demonstrativos de Notas Fiscais emitidas (Doc.
03), bem como pelos comprovantes de lançamentos contábeis da Recorrente (Docs. 04 a
16), de cuja composição se pode inferir a formação das retenções do cliente Intel,
conforme demonstrado a seguir (valores em R$):

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

10. Aqui se nota, claramente, a contribuinte do IR – ou seja, a Recorrente – sendo
onerada pelo imposto, deixando de receber parte do que lhe era devido naquele
momento para antecipar o tributo apurado anualmente, com a retenção dando-lhe o
inequívoco direito ao crédito fiscal ora pleiteado.
III.2 – Do cumprimento das obrigações acessórias
11. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver identificado a
efetiva retenção na fonte informada pela Recorrente, não se sustenta a manifestação
trazida no Despacho Decisório ora contestado, razão pela qual é inaceitável que esta
venha a ser penalizada por tal fato.
12. É o mesmo que punir o contribuinte que sofre uma retenção e a fonte pagadora
deixa de proceder ao recolhimento do tributo retido. É fato que o contribuinte, no caso a
Recorrente, sofreu o ônus econômico do tributo e não pode ser duplamente penalizada
em função de um erro por parte da fonte pagadora. Nesse sentido, do voto do
Conselheiro Relator Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, que prevaleceu na decisão
exarada no Acórdão 105-17.403, da 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e que
serviu de paradigma para a Súmula 80 do CARF: (...)
13. Nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com relação aos
pagamentos devidos pelos clientes em favor da Recorrente, houve retenções fiscais que,
sabidamente, computam-se como créditos tributários a serem abatidos das respectivas
apurações fiscais da Recorrente. E claro, que a receita correspondente a cada um desses
pagamentos, líquida dessas retenções, foi regularmente oferecida à tributação.
14. Afastar isso é lesar duplamente a Recorrente, seja pelo fato de que não recebeu parte
do preço dos seus serviços, ou seja, suportou jurídica e financeiramente o ônus do
imposto retida na fonte, nos precisos termos do artigo 45, caput e parágrafo único e,
também, do parágrafo único do artigo 128, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), e da legislação mencionada nos parágrafos 7 e Erro! Fonte de referência não
encontrada. acima, seja pelo fato de que a Fiscalização insiste em não autorizar a
utilização dos referidos créditos fiscais.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

15. Ainda que o cliente em questão, eventualmente, possa não ter cumprido a obrigação
acessória que lhe incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto retido da
Recorrente em sua DIRF –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da
Recorrente de aproveitar o crédito gerado pelo recolhimento antecipado do tributo, na
forma prevista em lei, na medida em que este restou cabalmente comprovado.
16. A obrigação a ser cumprida pelos clientes da Recorrente, qual seja, o fornecimento
do Comprovante de Rendimentos, constitui obrigação tributária acessória, na definição
que lhe dá o artigo 113, § 2o do CTN: (...)
17. Conforme se depreende do dispositivo acima, é forçoso reconhecer que o legislador
nacional não foi silente em relação aos limites à instituição e exigência dos deveres
instrumentais tributários, os quais deverão ser instituídos “no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos”. Essa é justificativa ou a causa de sua legitimação pela
qual se permite a intervenção do Estado sobre o âmbito de proteção da liberdade e da
livre iniciativa: o interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo.
(...)
IV – DO PEDIDO
31. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
32. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No que concerne ao mérito da presente demanda, remanesce o objeto
controvertido quanto à análise de composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2006, especificamente quanto a retenção na fonte informada sob o CNPJ
57.286.247/0001-33 (Intel Semicondutores do Brasil Ltda), código 1708 que tanto a DRF, como
a DRJ, dos R$ 4.344,34 informados como retido na fonte, reconheceram a parcela de R$ 741,55,
glosando o valor de R$3.602,79.
Nessa esteira, da DIPJ 2007, ano-calendário 2006, do contribuinte consta a
informação de que foram utilizados valores de Imposto de Renda Retido na Fonte na monta de
R$ 62.232.32 no final do período de apuração, conforme a seguir reproduzido (e-fls. 171):
Ficha 12A -Cálculodo Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
12.(-)Tmp. de Renda Ret. na Fonte 62.232.32
No que diz respeito a o valor acima citado, segundo a mesma DIPJ, a empresa
recorrente pretendeu oferecer a tributação o rendimento bruto de R$ 289.622,67 e a incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 4.344,34 sobre os pagamentos por
prestação de serviços recebidos pela Recorrente do cliente Intel Semicondutores do Brasil Ltda.
(CNPJ/MF no 57.286.247/0001-33), conforme transcrição as e-fls 186:

Não obstante, a recorrente sustenta que a comprovação de seu direito creditório
estaria consubstanciado pelos demonstrativos de Notas Fiscais emitidas, bem como pelos
comprovantes de lançamentos contábeis da Recorrente, de cuja composição se pode inferir a
formação das retenções do cliente Intel.
Após a análise dos autos, constata-se que assiste razão os fundamentos insertos no
Acórdão combatido. Não obstante, esse julgador entender que, acaso ausentes os Informes de
Rendimentos das fontes pagadoras, ainda assim, haveria a possibilidade de parte recorrente fazer
prova através de outros meios documentas para atestar as respectivas retenções do IRRF a fim de
comprovar o saldo negativo de IRPJ que fundamentaria o seu crédito utilizado em compensação.
Destaca-se que, a recorrente não logrou êxito em confirmar sua tese, tendo em
vista que os únicos documentos anexados aos autos pelo contribuinte foi demonstrativos de
Notas Fiscais, a escrituração do Livro Razão e comprovante do lançamento contábil a partir de
telas do seu sistema interno, cujo caráter unilateral não são suficientes para atestar a liquidez e
certeza do crédito pretendido, restando imperioso a negativa da pretensão buscada nos presentes
autos.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

Conforme se extrai das informações constantes do despacho decisório e recurso
voluntário ora combatidos, o saldo negativo apurado no período em análise fora composto por
IRRF, tornando necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deveria ser
comprovada mediante apresentação dos respectivos informes emitidos pelas fontes pagadoras, o
que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras.
Repise-se que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os rendimentos
de prestação de serviços incluídos na base de cálculo tributável do ano calendário, é comprovada
em regra pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Veja-se o que prevê
o RIR, Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, a respeito do assunto:
Art. 739.(...)
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, fornecer à pessoa
física ou à jurídica beneficiária o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto sobre a renda na fonte e apresentar à referida Secretaria declaração da qual
conste informações sobre (Lei no 10.833, de 2003, art. 27, § 3o) :
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou à jurídica beneficiária e o imposto sobre a
renda retido na fonte;
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos beneficiários a sua
guarda e contabilização. Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de
retenção ou informes de rendimentos pela interessada, mas meras indicações de notas fiscais,
escrituração do Livro Razão e comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu
sistema contábil produzidas unilateralmente pela manifestante.
Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar o saldo credor de IRPJ, não
há como se reconhecer, a título de antecipações do IR do período, valores que não tenham sido
informados em DIRF pela fonte pagadora.
Neste caso, deveria a Recorrente demonstrar que o valor recebido da pessoa
jurídica tomadora não foi o valor bruto do serviço e juntar o respectivo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte da pessoa jurídica tomadora, de forma a
fundamentar a utilização do crédito.
É indiscutível que o direito de o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre as
receitas, pode ser deduzido do apurado no encerramento do período, conforme estabelecido no
artigo 228, III do Decreto no 9.580 de 2018. Contudo há de se observar a prescrição contida no
art.55 da Lei no 7.450/85: o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação, valor que se baseia nos documentos apresentados pelo recorrente e
declarações (DIPJ), mas não se encontra lastreado em conjunto probatório contábil ou
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o tributo retido na fonte é o comprovante de que trata a específica
legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores
apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Com efeito, as indicações de notas fiscais, escrituração do Livro Razão e
comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu sistema contábil com mera
indicação de tributos retidos na fonte tem-se como prova indiciária mas não comprovam a
retenção no período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações constantes das
DIRF utilizadas para o reconhecimento do direito creditório.
Ora, de acordo com a lei tributária acima citada (art.55, Lei no 7.450/85) cabe ao
contribuinte apresentar o documento hábil, emitido em nome da Recorrente, pela fonte pagadora
dos rendimentos, a comprovar a retenção do IRRF. Embora a comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte possa em tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao
contribuinte trazer aos autos além dos documentos mencionados, prova robusta da apresentação
de elementos hábeis e idôneos da existência da retenção do IRRF.
Vejamos o que dispõe a IN SRF no 459 de 2004 sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços, in verbis:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Cabe assinalar ainda, que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo (no caso, o
IRRF) devido no período de apuração do ano-calendário de 2006 e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém
os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento
pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Como registrado acima e, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Logo, o
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.561 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970823/2011-51

indébito tributário deve ser necessariamente comprovado pelo interessado sob pena de pronto
indeferimento.
A respeito do pedido de diligência, entendo que as provas carreadas aos autos são
suficientes para a formação do convencimento para a conclusão que aqui se expõe.
É dever do Fisco proceder a análise do crédito e, o contribuinte que reclama o
pagamento indevido ou saldo credor de tributo, tem o dever de comprovar a certeza e liquidez do
crédito reclamado. A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de compensação não
homologada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 662
DF CARF MF
Original